Tribunal: TJMT
Processo: 1014827-78.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014827-78.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CLAUDIANE HELOISE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 888.178.141-72 (APELANTE), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de processo administrativo disciplinar, o qual culminou na demissão de servidor municipal por abandono de cargo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o processo administrativo disciplinar apresenta nulidades; e (ii) se o direito à ampla defesa e ao contraditório foi violado.

III. Razões de decidir:

3. A análise do processo administrativo disciplinar evidencia que foram observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não se verificando nulidades que comprometam sua regularidade. A parte interessada foi devidamente notificada em todas as fases processuais, tendo tido oportunidade de se manifestar e apresentar defesa. A escolha de não constituir defesa técnica não caracteriza cerceamento de defesa.

4. A penalidade aplicada está em conformidade com as normas que regem o processo administrativo disciplinar e com os fundamentos apresentados pela Comissão Processante. Cabe ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade do ato administrativo, sendo vedado o reexame do mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Não há nulidade em processo administrativo disciplinar que observa o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário o reexame do mérito administrativo.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.112/1990, art. 133;
Lei do Município de Várzea Grande (MT) n. 1.164/1991, arts. 142, II e 160; Súmula Vinculante n. 5 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RMS 37078 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.6.2020; STJ, AgInt no RMS 62573/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.10.2020; STJ, AgInt no MS 22757/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 3.3.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDIANE HELOISE FERREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 1014827-78.2021.8.11.0002 proposta pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta a nulidade do processo administrativo disciplinar “
por ter sido processado pelo rito sumário, quando a lei prevê expressamente que em casos de demissão, é obrigatório o processamento pelo ordinário, presidido por servidor de nível inferior, instaurado por órgão incompetente, vícios insanáveis na portaria de instauração, indeferimento de produção de provas, certificou o trânsito em julgado da decisão, sem lhe oportunizar o direito de recurso, dentre outras incontáveis ilegalidades, arbitrariedades e abusividades ocorridas no processamento, que violam os princípios norteadores da Administração Pública, notadamente os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar procedentes os pedidos para anular o ato de demissão, consequentemente, para reintegrá-la ao cargo público, com todas as vantagens, bem como para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 243925200, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 251181166, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDIANE HELOISE FERREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 1014827-78.2021.8.11.0002 proposta pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, Claudiane Heloise Ferreira de Oliveira, à época ocupante do cargo de Enfermeira, alega a nulidade do processo administrativo disciplinar, fundamentando-se nos seguintes argumentos: (i) a Lei n. 8.112/1990 não se aplica ao processo administrativo disciplinar instaurado contra servidor do Município de Várzea Grande (MT), em razão da existência de lei municipal que regulamenta a matéria; (ii) o Presidente da Comissão Processante ocupa cargo efetivo com nível de escolaridade inferior ao seu; (iii) há parcialidade entre os integrantes da Comissão Processante, por participarem da denúncia, da investigação e do julgamento; (iv) existe divergência entre o objeto da denúncia, da instauração do processo administrativo disciplinar e do julgamento; (v) não houve abertura da fase probatória; e (vi) seu direito de recorrer foi cerceado.

Em 27.9.2018, o Secretário de Administração do Município de Várzea Grande (MT) e o Superintendente de Gestão de Pessoas determinaram ao Presidente da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar a abertura de processo administrativo disciplinar para apurar a conduta da servidora Claudiane Heloise Ferreira de Oliveira, consistente na ausência de retorno ao trabalho após o término de seu afastamento, conforme Ofício n. 2291/GAB/SAD/2018 e seu anexo
(Id. 243924685 – Pág. 3/4).

Contudo, a formalização da instauração do processo administrativo disciplinar ocorreu em momento posterior.

Em 10.5.2019, o Secretário de Administração do Município de Várzea Grande (MT) instituiu nova Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, composta pelos seguintes integrantes: Marcos Rodrigues da Silva (Presidente) e as membros titulares Carolina Colnago Gamballi de Mello e Gisele Aparecida Reis Betoli, conforme Portaria n. 479/2019
(Id. 243924685 – Pág. 8).

Em 18.11.2019, a Comissão Processante sugeriu a instauração de processo administrativo disciplinar para apurar a conduta da servidora Claudiane Heloise Ferreira de Oliveira por violação ao disposto no art. 142, II, da Lei Municipal n. 1.164/1991, consistente no abandono, em tese, de cargo (Id. 243924685 – Págs. 31/32).

Em 19.11.2019, o Secretário de Administração do Município de Várzea Grande (MT) acolheu a recomendação da Comissão Processante, por conseguinte, instaurou processo administrativo disciplinar para apurar “
possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam no Ofício no 2291/GAB/SAD/2018, da Secretaria Municipal de Administração, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos
”, mantendo a composição da referida comissão, consoante Portaria n. 1145/CPSPAD/SAD/2019 (Id. 243924685 – Pág. 34).

A servidora disciplinada foi notificada pessoalmente, em 2.12.2019, para “
tomar ciência da indiciação proferida nos autos do processo em epígrafe: por infração aos artigos 126, I, II, III, X; 142, II, III, todos da Lei Municipal n. 1.164/1991, que preveem os deveres e as penalidades dos servidores públicos em vista do Processo Administrativo Disciplinar 034/2019
”, bem como para, “
no prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa escrita, sob pena de confissão e revelia se não o fizer, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial
” (Id. 243924685 – Pág. 39).

A defesa administrativa foi apresentada pela própria servidora em 13.12.2019, sem indicação de rol de testemunhas (Id. 243924685 – Págs. 41/45).

Em 18.1.2021, a Comissão Processante apresentou relatório conclusivo (Id. 243924685 – Págs. 55/65), adotando o rito previsto no art. 133 da Lei n. 8.112/1990, no qual opinou pela aplicação da sanção de demissão, com fundamento no art. 142, II, da Lei Municipal n. 1.164/1991, por restar configurado o abandono de cargo por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.

Em 20.1.2021, o Prefeito do Município de Várzea Grande (MT) proferiu decisão administrativa (Id. 243924685 – Págs. 67/68), adotando as razões do relatório da Comissão Processante, para aplicar a penalidade de demissão à servidora Claudiane Heloise Ferreira de Oliveira, com fundamento no art. 142, II, da Lei n. 1.164/1991.

Ao final, a servidora foi notificada pessoalmente, em 29.3.2021, sobre a decisão administrativa que a demitiu do serviço público (Id. 243924685 – Pág. 75).

Pois bem.

No caso, não há dúvida de que o processo administrativo disciplinar é regular, sobretudo ao considerar que foi assegurado à apelante o exercício da ampla defesa e do contraditório.

A circunstância de a apelante não ter constituído,
sponte sua
, advogado para promover a sua defesa, não viola o direito de defesa, a teor do que estabelece a Súmula Vinculante n. 5 do Supremo Tribunal Federal: “
A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição
”.

Aliás, a Suprema Corte tem reafirmado esse entendimento:

“
Não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo, em razão do suposto cerceamento de defesa, uma vez que o entendimento manifestado na decisão recorrida reproduz, de maneira fiel, a orientação jurisprudencial deste TRIBUNAL, consubstanciada na Súmula Vinculante 5, no sentido de que ‘a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição’ – o que reforça a fragilidade do presente recurso. Precedentes
.” (STF, RMS 37078 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 22.6.2020, DJE 6.7.2020).

Por outro lado, não era necessária a nomeação de defensor dativo, pois não se trata de hipótese de revelia ou de ausência de apresentação de defesa administrativa, uma vez que a apelante optou por fazê-lo por sua conta.

Ademais, não se poderia alegar desconhecimento da gravidade do fato que lhe foi imputado, o que justificaria a eventual contratação de advogado particular, uma vez que o processo administrativo disciplinar foi instaurado para apurar o abandono de cargo, cuja única sanção possível é a demissão, nos termos do art. 142, II, da Lei Municipal n. 1.164/1991.

Quanto à alegação de parcialidade dos integrantes da Comissão Processante, bem como à impossibilidade de que servidor ocupante de cargo efetivo, com nível de escolaridade inferior ao da apelante, presida a comissão, não houve nenhuma impugnação em sua defesa administrativa
(Id. 243924685 – Págs. 41/45).

De fato, a apelante silenciou-se propositadamente para, posteriormente, requerer a anulação do processo. Trata-se, portanto, da denominada
nulidade de algibeira
, utilizada como estratégia para benefício em momento futuro mais conveniente.

Dessa forma, não se pode premiar tal conduta, com a declaração de nulidade, uma vez que cabia à apelante arguí-la após a ciência do ato, conforme decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de caso similar.

“
3. Esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a
‘
chamada nulidade de algibeira
, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça,
inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
’ (REsp 1.714.163/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/09/2019).

4. No caso,
a alegação de vício na formação da comissão processante não foi sustentada em nenhum momento pela defesa técnica dos recorrentes durante o processo administrativo disciplinar, embora a suposta mácula já existisse desde a designação da comissão
.” (STJ, AgInt no MS 22757/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 3.3.2022, DJe 8.3.2022).
[sem destaque no original]

Em relação ao alegado cerceamento de defesa, ficou demonstrado que (i) foi oportunizado o direito à ampla defesa, inclusive com a notificação da apelante sobre a decisão administrativa, afastando-se a alegação de violação ao direito de recorrer, e (ii) foi notificada para apresentar defesa administrativa, com a indicação do rol de testemunhas; porém, não o fez.

E mais, a circunstância de a Comissão Processante ter mencionado o rito sumário previsto no art. 133 da Lei n. 8.112/1990 não é causa de nulidade do processo administrativo disciplinar, uma vez que o procedimento é similar ao disposto no art. 160 da Lei Municipal n. 1.164/1991.

“
Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por dois servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração;

II - instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório;

III - julgamento.

[...]

Art. 160. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;

II - inquérito administrativo, que compreende instauração defesa e relatório;

III - julgamento.
”

Assim, configurado o abandono de cargo por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, a única sanção possível era a demissão, conforme dispõe o
art. 142, II, da Lei Municipal n. 1.164/1991, afastando, assim, eventual alegação de desproporcionalidade da penalidade imposta.

“
Art. 142. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

[...]

II - abandono de cargo;
”

Por fim, registre-se que ao Poder Judiciário
admite-se, excepcionalmente, sindicar o mérito do ato administrativo para exame da observância dos princípios da legalidade e do devido processo legal, vedada a reanálise do mérito da decisão administrativa.

“
Quanto à legalidade da demissão imposta à recorrente, os autos indicam que a penalidade foi aplicada como consequência das evidências fáticas apuradas em processo administrativo disciplinar regular. A esse respeito, não cabe ao Poder Judiciário o reexame do próprio mérito administrativo. Precedentes.
” (STJ, AgInt no RMS 62573/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19.10.2020, DJe 23.10.2020).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do citado Código, por se cuidar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025